Tribunal: TJES
Processo: 5010533-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010533-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEDCLEI VENANCIO DE JESUS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE. FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTE. CONTEMPORANEIDADE. MOTIVOS PRESERVADOS. DENEGADA A ORDEM.

1. Segundo a orientação do STJ, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Precedente do STJ.

2. As informações extraídas dos sistemas judiciais revelaram que o feito esteve em constante movimentação, e, não verificada circunstância que indique a desídia estatal, não há excesso a ser reconhecido.

3. A Magistrada amparou o decreto de prisão na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, e para a aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do paciente, entendimento que está em consonância com a jurisprudência do STJ, e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedente do STJ.

4. O réu possui inúmeras anotações de atos infracionais e prática de crimes, histórico que indica que as cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, já que, em ocasiões anteriores, foi beneficiado com a soltura e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

5. As Cortes Superiores orientam que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa. Desse modo, considerando a demonstração de que permanecem presentes as condições dos art. 312 e 313, inc. I
,
ambos do CPP, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido.

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010533-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEDCLEI VENANCIO DE JESUS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado Particular do PACIENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Trata-se
de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SEDCLEI VENÂNCIO DE JESUS
,
preso e denunciado pela suposta prática do
s
crimes de
homicídio, qualificado p
or motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I, II
I
e IV, do CP),
tentativa de homicídio, qualificado p
or motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, incs. I, II
I
e IV, na forma do 14, ambos do CP), e
po
sse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. I, da Lei 10.826/03)
,
em face de ato d
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
VILA VELHA/
ES
,
apontad
a
como autoridade coatora.

A defesa afirma que
o
paciente est
á
pres
o
preventivamente desde
3
/
3/2022
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Aduz mais,
a
ausência de

fundamentação
idônea
e
de

contemporaneidade
do decreto de prisão
(Id.
9277134
)
.

Acerca dos fatos,

colhe-se dos autos que

na
noite de 2/3/2022
, n
o bairro Santa Mônica,
município de
Vila Velha/ES, o
ora recorrente,
com intenção de matar, e
em unidade de desígnios com Rhuan Felipe Cardoso Vicente e outros 02 (dois) indivíduos não identificados, efetuou disparos de arma de fogo contra Jhordyuri de Almeida Benincá e Allan Mateus Oinhos.

Consta que as vítimas foram surpreendidas enquanto caminha
v
am em via pública, e que Jhordyuri,
atingido pelos disparos,
faleceu no local, em decorrência da
gravidade das
lesões.

Apurou-se
mais,
que
a motivação dos
crime
s

é
torpe,
relacionada à disputa
pelo controle do narcotráfico na região,
e

que
a ação
result
ou e
m perigo comum, já que praticad
a
em área residencial.

A
Magistrad
a
, quando da audiência de custódia
(
4/3/2022
),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de
resguardar a
ordem pública e evitar a reiteração delitiva,
considerando a presença de indícios de
envolvimento
do suspeito
em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes
(
fls. 158/159
).

Em

21/3/2022
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia
(
fls. 02/03
)
.

Posteriormente, em
10/5/2022,
24/10/2022, 8/8/2023, 22/9/2023, 8/2/2024
e
19/7/2024
,

a
Ju
íza
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação cautelar
.

Em
31/1/2024
, julgando o
habeas corpus
nº

5010716-02.2023.8.08.0000
, impetrado em favor do ora paciente, deneguei a ordem pleiteada, e mantive a prisão preventiva.

Feito esse breve relato, passo a análise das teses apresentadas.

Sobre a tese de
excesso de prazo,
há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
c
onsiderando a informação, extra
ída
do
s
sistema
s

Ejud e Pje de 1º Grau,
de que a ação penal,
que envolve 0
2 (dois) réus,
com p
atronos diversos,
esteve em constante movimentação
, seguindo a marcha regular,
com
a pronta
apreciação de inúmeros requerimentos, e realização de
diligências que envolveram
a

expedição de carta precatória para
localização
e oitiva
d
e testemunhas
arroladas pela defesa.

Nesse contexto,
não verificada circunstância que revele a desídia estatal,
não há excesso a ser reconhecido.

Indo adiante, no tocante aos
fundamentos
da prisão,
após analisar as decisões impugnadas
,
verifiquei que
a
Magistrad
a

amparou seu entendimento
na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, e
para a
aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do
ora paciente
.

Tal entendimento está em consonância com
a jurisprudência do STJ,
que r
econhec
e

que
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
2
.

E de fato,
e
m consulta ao
s
sistema
s judiciais, se constata que o réu possui
inúmeras anotações
de
atos infracionais,
e responde, a
o menos, a outras 02 (duas)
ações penais, pela suposta prática de
furto tentado
(AP 0011916-92.2021.8.8.0035),

desobediência,
condução de veículo automotor sem habilitação e
posse de drogas para consumo próprio
(AP
0015475-57.2021.8.08.0035)
,
o que evidencia
o
risco de reiteração delitiva,

como consignou a Magistrada.

Tal
histórico indica,
ademais,
que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostra
m
adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente,
em ocasiões
anteriores
,
foi beneficiado com
a soltura
e

voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

Sobre a
alegação de
ausência de contemporaneidade
entre o fato delituoso e os fundamentos adotados pela Juíza de Direito para manutenção da custódia cautelar,
importa ressaltar que
as Cortes Superiores
orienta
m
que a
contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa.

Desse modo, considerando a demonstração de que

permanecem
presentes as condições dos art
s
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública
e
da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal,
dada
a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
3
,
não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar.

Por fim,
a
gravidade

dos crimes sob apuração
, e que a revogação da prisão do agente,
com aplicação de outras cautelares,
n
o
momento, poderá acarretar sérios riscos à
vítima sobrevivente e às
testemunhas
, inviabiliza
ndo
a conclusão da
instrução
.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
9697717
)
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Julg.: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.

3
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.